Tribunal: CARF
Processo: 13116.720860/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720860/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.289 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSÉ BATISTA PESSOA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 02/07/2014
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRATICA REITERADA NÃO OCORRÊNCIA.
O Ato de Exclusão em tela, decorre de representação formalizada através do
Ofício da Procuradoria Regional do Trabalho. Inexistência de pratica reiterada
reconhecida pela própria autoridade que formulou a representação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário no sentido de cancelar o ADE de exclusão, mantendo a recorrente no
regime do SIMPLES NACIONAL. O Conselheiro Evandro Correa Dias acompanhou a Relatora
pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720860/2014-11
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.289 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720860/2014-11

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) ao qual farei as complementações necessárias (fls.
64/65):
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Anápolis (GO) -
no 15 de 02 de julho de 2014 (fl. 16), que excluiu o contribuinte do Simples Nacional
com base no art. 29, caput, inciso XII da Lei Complementar no 123, de 2006, com
efeitos a partir de 01/02/2013.
O Ato de Exclusão em tela, decorre de representação formalizada através do Ofício no
2897.2014 da Procuradoria Regional do Trabalho no Município de Anápolis/GO pelo
qual solicita à RFB a imediata abertura de procedimento para a exclusão da pessoa
jurídica acima identificada do Simples Nacional (fls. 04 e 05).
Na representação em comento o Ministério Publico do Trabalho relata ter tomado
conhecimento, através de relatório da Auditoria do Trabalho (Auto de Infração no
202.938.816 lavrado em 26/02/2014 – fls. 06 e 07), que a referida empregadora manteve
trabalhadores sem registro em livro ou ficha competente, sem anotação de CTPS, sem
comunicação do vínculo ao CAGED, á RAIS, omitindo reiteradamente os dados
relativos ao(s) trabalhador(es) nas comunicações mensais pertinentes à GFIP - SEPIP.
Pelas informações contidas no Ofício em comento e no Auto de Infração que o
acompanha, foi constatado pela Fiscalização do Trabalho que o contribuinte manteve,
informalmente, vínculos empregatícios com os seguintes trabalhadores:
1) ELIAS MAURÍCIO DE AZEVEDO, desde 18/02/2013;
2) MARCOS PAULO PEREIRA SILVA, desde 18/02/2013;
3) JUVENAL MAURÍCIO DE AZEVEDO, desde 18/02/2013;
Cientificado em 08/08/2014, o contribuinte, representado por seu sócio administrador,
apresentou em 08/09/2014, a manifestação de inconformidade de fls. 24 a 27, na qual
alega o seguinte:
(...)
Por conta das autuações em autos de infrações n°s. 202.939.537, 202.938.816 e
202.838.085, da Delegacia Regional do Trabalho do Estado de Goiás que imputa ao
ora recorrente, a manutenção de funcionários na empresa sem registro regular, essa
delegacia baixou o ato declaratório executivo n°. 15 excluindo a recorrente do regime
especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas micro
empresas e empresas de pequeno porte (simples nacional), nos termos do que preceitua
o art. 29, II, da Lei Complementar 123/2006.
Com a devida vênia, este recorrente ousa discordar deste ato declaratório mormente
porque ele foi embasado em autos de infrações que não correspondem com a verdade e,
por isso, foram objetos de recurso junto a Delegacia Regional do Trabalho, cf. se infere
de cópias desses recursos em anexos.
As pessoas a que se referem à autoridade da Delegacia Regional do Trabalho, como
sendo funcionários sem registro, que se encontravam na empresa, na verdade não são
empregados más, prestadores de serviços autônomos do tipo eletricistas e técnico ema
os reparos que os clientes necessitavam.
Esse tipo de trabalhador avulso e autônomo são comuns fazerem seus pontos de apoio
na porta das lojas que fornecem as peças de reposição tais quais: pedreiros,
encanadores, eletricistas, pintores de parede, que buscam apoio nas lojas de materiais
de construção e, nem por isso, são empregados dessas lojas.
Nota-se que esse é o argumento das peças de recurso deste recorrente nos autos de
infrações levados a efeito pela Delegacia Regional do Trabalho, os quais ainda se
encontram pendente de julgamento.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.289 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720860/2014-11

Acrescenta ainda que esses recursos na DRT foram instruídos com declaração dos
técnicos autônomos afirmando categoricamente que não possuem vínculos de emprego
com quem quer que seja muitos menos com o recorrente e, que lá estavam a fim de
captarem serviços dos frequentadores daquela loja.
É certo ainda que o interesse da empresa autuada em manter esse elo de
credenciamento desses técnicos visa unicamente o fornecimento de peças de reposição
na execução de seus trabalhos, visto que eles dão preferência nessa aquisição à
recorrente.
Dessa forma, há grande possibilidade do recorrente obter êxito em seus recursos junto
a Delegacia Regional do Trabalho, comprovando dessa forma que não possuía nem
possui em seu quadro de empregado, pessoas trabalhando sem registro regular e, que
os trabalhadores que lá se encontravam são profissionais autônomos que prestam
serviços a domicilio quando solicitados pelos clientes.
Em 25 de novembro de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP), negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 02/07/2014
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional - por determinação legal – com efeitos a partir
do mês de ocorrência da infração, a pessoa jurídica que, omitir o registro de trabalhador
que lhe preste serviço.

Cientificada (AR fls.84), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
69/71, no qual reitera as alegações já suscitadas. Acrescenta a informação que o Ministério
Público do Trabalho em Anápolis, ao indeferir a instauração de inquérito civil contra a empresa
reconhece a inexistência de infração, conforme despacho de fls. 73/76.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de exclusão Ato de Exclusão em tela,
decorre de representação formalizada através do Ofício no 2897.2014 da Procuradoria Regional
do Trabalho no Município de Anápolis/GO pelo qual solicita à RFB a imediata abertura de
procedimento para a exclusão da pessoa jurídica acima identificada do Simples Nacional (fls. 04
e 05). Confira-se:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.289 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720860/2014-11

O Auto de Infração que deu origem a comunicação do processo de exclusão
possui o seguinte histórico (fls. 9)
EMENTA (No/Descrição): 000010-8
Admitir ou manter empregado sem o respectivo registro, em livro, ficha ou sistema
eletrônico competente.
HISTÓRICO:
Em ação fiscal no município de Porangatu – Go, local do estabelecimento acima
especificado que conforme CNAE explora a atividade de comércio de aparelhos
eletroeletrônicos domésticos e também consertos diversos como o próprio nome de
fantasia “diz”, foi o mesmo fiscalizado como início no dia 13/02/2014 no período
matutino com o procedimento inicial de verificação física no pátio do mesmo,
procedimento este que consiste em entrevistar as pessoas que ali estavam identificando
quais são trabalhadores empregados e então relacionando-os com os dados de nome
completo, função que exerce, real de data de admissão e remuneração salarial quando
possível. Feito isto foram auditados alguns documentos que estavam no local e
posteriormente conforme contato com o empregador na pessoa do proprietário
individual Sr. JOSÉ BATISTA PESSOA, constatou-se que todos os empregados, abaixo
citados, estavam sem as devidas formalizações de seus registros empregatícios em
documento competente, situação esta irregular antes as normas trabalhistas, constatou-
se que o documento de registro de empregados da empresa não estava no local, o que
ensejou à lavratura do auto de infração no 202938085 por manter o mesmo, no caso
livro de registro de empregados, fora do estabelecimento. Com o uso dos sistemas
informatizados disponíveis no MTEMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
para a confirmação dos vínculos empregatícios, ficou constatado após auditorias na
RAIS – Relação anual de informações sociais, no CAGED – Cadastro geral de
empregados/desempregados e no sistema FGTS da Caixa Federal, quaisquer
informações cadastradas, configurando assim a falta de fato das formalizações dos
vínculos trabalhistas: 1- ELIAS MAURÍCIO DE AZEVEDO – admitido em torno de
18/02/2013 e que exerce a função de técnico em conserto de aparelhos eletroeletrônicos;
2- MARCOS PAULO PEREIRA SILVA – admitido em torno de 18/02/2013 e que
exerce a função de montagem e manutenção de equipamentos ligados a aparelhos a
televisão; 3- JUVENAL MAURÍCIO DE AZEVEDO – que trabalha na manutenção e
consertos de aparelhos eletroeletrônicos. Em relação a sua data de admissão --- que
inicialmente o mesmo alegou ser prestador de serviço autônomo mas uma vez dentro da
empresa e atrás do balcão em atendimento a clientes reconsiderou, informando ser
empregado mas com diversas admissões e saídas ao longo dos anos restando a ação
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.289 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720860/2014-11

fiscal considerar com data admitida a mesma acima dos outros empregados, ou seja
18/02/2013.
CAPITULAÇÃO:
Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO:
Verificação física na empresa em entrevista com os empregados em planos labores e
faltas das formalizações dos vínculos empregatícios sejam em livro de registro; caged,
RAIS e CTPS e FGTS.
AUTO DE INFRAÇÃO No 202.938.816
Nesta data lavrei, em três vias, o presente auto de infração composto de 2 folhas, sendo
uma via entregue/remetida ao autuado que fica notificado a apresentar defesa escrita ao
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no prazo de 10 (dez) dias, contados
da data do recebimento deste auto. A defesa deve ser entregue no órgão do Ministério
do Trabalho e Emprego, preferencialmente no endereço acima, sendo facultada a sua
remessa, via postal com porte registrado, até o último dia do prazo.

Diante da exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL a ora Recorrente
apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega a inexistência da infração juntando,
para tanto, declarações de inexistência de vínculo dos três prestadores de serviço mencionados
da autuação do Ministério do Trabalho (fls. 28/30). Alega também que a Receita Federal não
poderia fazer a sua exclusão do SIMPLES uma vez que teria impugnado a autuação junto ao
Delegado Regional do Trabalho em Goiás, o qual não teria proferido decisão até o momento.
Junta cópia da impugnação às fls. 31/34
A DRJ negou provimento à impugnação com base nos seguintes fundamentos:

De plano vale lembrar que a RFB agiu municiada pelas informações de autuações
efetivadas pelo Ministério do Trabalho, que detêm presunção de legitimidade e
legalidade.
No caso, autoridade fiscal relata que o procedimento adotado na ação fiscal foi o de
entrevistar as pessoas que estavam dentro do “pátio” da empresa possibilitando assim
verificar quais são trabalhadores empregados a função que exerce e a data de admissão.
Por pertinente cumpre destacar que em um primeiro momento o Sr. Juvenal Maurício de
Azevedo alegou ser prestador de serviço autônomo, no entanto, devido ao fato de se
encontrar atrás do balcão de atendimento reconsiderou, “informando ser empregado mas
com diversas admissões e saídas ao longo dos anos”.
Outrossim, cumpre observar que segundo a Declaração de Firma Individual registrada
na Junta Comercial do Estado de Goiás (fl. 48) a atividade econômica exercida pelo
contribuinte é o comércio varejista de peças, aparelhos de uso doméstico e pessoal e
assistência técnica.
Como se vê, os fatos relatados pela autoridade fiscal, põe por terra, a alegação do
contribuinte de que as pessoas citadas no auto de infração não são empregados do
estabelecimento fiscalizado.
Também depõe contra a impugnante o fato de dentre as atividades exercidas pela firma
constar a prestação de serviços de assistência técnica.
Assim, as declarações firmadas pelos senhores Elias Maurício de Azevedo, Marcos
Paulo Pereira Silva e Juvenal Maurício de Azevedo de que não são empregados da
empresa ELETRÔNICA TV NULAR não tem valor probatório, mesmo porque, existe a
possibilidade de que as mesmas foram impostas aos declarantes.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.289 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720860/2014-11

Destarte o Ato Declaratório Executivo que excluiu o contribuinte do Simples Nacional,
não merece reparos.

Irresignado, o contribuinte apresenta o Recurso Voluntário no qual reitera a
inexistência da conduta reiterada alegada na autuação e decisão recorrida e promove, em fase
recursal, a juntada da manifestação Ministério Público do Trabalho em Anápolis (fls. 73/76), ao
indeferir a instauração de inquérito civil contra a empresa reconhece a inexistência de infração
apontada.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a juntada da manifestação do
Ministério Público do Trabalho em Anápolis não se encontra alcançada pela preclusão do §4o do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72, uma vez que trata-se de fato superveniente.
Art. 16
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (grifamos)

Conforme já exposto, trata-se de Ato de Exclusão que tem por fundamento o
inciso XII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, que assim dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se- á
quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
(...)
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.

Ressalte-se que, como já demonstrado acima, o ofício que deu origem Ato
Declaratório de Exclusão foi enviado pela Procuradoria Regional Do Trabalho em Anápolis.
Nesse sentido, fundamental para solução da controvérsia a análise da manifestação dessa mesma
procuradoria quando rejeitou a instauração de inquérito civil. Isso porque, depois de tecer
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.289 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720860/2014-11

considerações sobre as causas que justificariam a instauração do referido inquérito, concluiu a
Procuradoria (fls 76):

Tal manifestação é decisiva para solução da controvérsia dos autos, uma vez que a
própria autoridade que deu origem a notificação da qual resultou o processo de exclusão do
SIMPLES NACIONAL reconhece a inexistência de reiteração da conduta, a qual é pressuposto
indispensável à aplicação da norma do art. 29, IV, da LC no123/06.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital